Tribunal: TJMT
Processo: 1017259-47.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017259-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MANOEL ALMEIDA DIAS - CPF: 072.492.251-20 (AGRAVANTE), ANANIAS FELIX MOREIRA - CPF: 723.498.671-53 (AGRAVANTE), CARLOS RODRIGUES DA MATA - CPF: 181.144.151-34 (AGRAVANTE), HAILTON PEREIRA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 068.593.561-20 (AGRAVANTE), KARLOS WINNICIOS RODRIGUES - CPF: 720.928.661-68 (AGRAVANTE), HERCILIO DE NAPOLES - CPF: 055.216.298-15 (AGRAVADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DO PRADO - CPF: 257.359.269-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS DE VASCONCELOS - CPF: 473.241.396-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OMAR TAVEIRA JUNQUEIRA - CPF: 136.470.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA MARIA KLEY - CPF: 767.550.291-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR CLEVER BELO - CPF: 823.061.921-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER ALVES DOS SANTOS - CPF: 353.123.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON DIEGO SOUZA SILVA - CPF: 019.149.671-51 (TERCEIRO INTERESSADO), IANNA KARLLA BRITO PEREIRA - CPF: 048.042.781-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE GONCALVES BELO - CPF: 827.000.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GENTIL MENDES SOARES - CPF: 131.382.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO NORMANHA DA SILVA - CPF: 173.187.851-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR FERNANDES DE SOUSA - CPF: 732.809.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIO BORGES BARROS - CPF: 799.485.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE RATSBONE BELO - CPF: 036.914.131-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSÉ GOMES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA LOPES VIEIRA - CPF: 030.824.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO COSTA SOARES - CPF: 020.085.011-32 (TERCEIRO INTERESSADO), WILTON ABREU DOS SANTOS - CPF: 967.016.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR LOPES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017259-47.2019.8.11.0000

AGRAVANTES: MANOEL ALMEIDA DIAS E OUTROS

AGRAVADO: HERCILIO DE NAPOLES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL – INDEFERIMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE OS TERCEIROS INTERESSADOS SÃO POSSEIROS DA ÁREA EM LITÍGIO ­– POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM QUALQUER TEMPO OU GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 119, PARGRÁFO ÚNICO, DO CPC/15 – ÍNDICIOS DA POSSE DEMONSTRADOS – ARTIGO 124 DO CPC/15 ­– RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso, interposto contra decisão que indeferiu o pleito de ingresso dos terceiros como assistentes litisconsorciais, se protocolado dentro do prazo legal.

O pedido de assistência pode ser formulado em qualquer momento ou grau de jurisdição, não havendo que se falar em preclusão (art. 119, parágrafo único, do CPC/15).

Conquanto não seja capaz de demonstrar sem sombra de dúvidas, nesta fase de cognição sumária, a efetiva posse dos interessados, as informações constantes do laudo de inspeção judicial acerca da existência de famílias na área em litígio, com fotografia de um dos interessados no local, demonstram, ao menos a princípio, o interesse destes na relação jurídica e a possibilidade de serem afetados pelo resultado da lide, o que os possibilita serem admitidos como assistentes litisconsorciais, na forma do artigo 124 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

MANOEL ALMEIDA DIAS, ANANIAS FELIX MOREIRA, CARLOS RODRIGUES DA MATA, HAILTON PEREIRA INEZ DE ALMEIDA e KARLOS WINNICIOS RODRIGUES
contra a decisão que indeferiu o pedido de permanência nos autos de ANAMIAS FELIX MOREIRA, CARLOS RODRIGUES DA MATA, HAILTON PEREIRA INEZ DE ALMEIDA e KARLOS WINNICIUS RODRIGUES como assistentes litisconsorciais.

Em síntese, sustentam os agravantes que há interesse dos assistentes litisconsorciais na sentença, pois esta os afetará diretamente, na medida em que também brigam pela posse da área rural em litígio.

Alegam que o julgador singular não poderia ter indeferido o pleito de ingresso dos assistentes litisconsorciais de plano, pois deveria intimar a parte contrária para impugnação no prazo de 15 dias, conforme disposição dos artigos 119, 120 e 124, todos do CPC/15.

No mais, aduzem que o desentranhamento das peças juntadas juntamente com os agravantes lhes causará prejuízo e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 25522456).

Ao apresentar a contraminuta, o agravado suscitou preliminar de intempestividade do recurso, ao argumento de que a decisão que determinou aos pretensos assistentes manifestarem interesse na relação processual foi publicada em 11/06/2018, ocasião em que se mantiveram inertes, sendo o presente agravo interposto apenas em 11/11/2018.

No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID

30487468).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso (ID 36868463).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Para melhor elucidação do caso, transcrevo decisão singular com narrativa dos fatos:

"(1)
Omar Taveira Junqueira
, (2)
Paula Maria Kley
, (3)
Manoel Almeida Dias
, (4)
Valter Alves dos Santos
, (5)
Weverton Diego Souza
, (6)
Marcus Vinícius de Vasconcelos
, (7)
José Henrique do Prado
e (8)
Valdeir Cleber Belo
ajuizaram a presente ação de manutenção de posse contra
Hercílio de Nápoles
, visando à proteção possessória de um imóvel rural que chamam de área devoluta, com 2.800 hectares, localizada no município de Tesouro/MT.

Entretanto, a partir das fls. 534/536 o autor Manoel Almeida Dias juntamente com Ananias Félix Moreira, Carlos Rodrigues da Mata, Hailton Pereira Inez de Almeida e Karlos Winnícios Rodrigues, assistidos pelo d. advogado Herbert Rezende da Silva, OAB/MT 16.773, passaram a manifestar pelo polo ativo como se autores fossem, sem ao menos requererem o ingresso no feito conforme nos moldes como dispõe o Código de Processo Civil.

A fim de esclarecer se Ananias Félix Moreira, Carlos Rodrigues da Mata, Hailton Pereira Inez de Almeida e Karlos Winnícios Rodrigues se tratam de assistentes litisconsorciais ou sucessores dos autores, os mesmos foram intimados para em 15 dias, se manifestarem, sob pena de desentranhamento de suas manifestações (fls. 790/793).

No entanto, em petição às fls. 795/796 as partes apenas se limitaram a informar que também são posseiros e que possuem interesse direto na sentença, não indicando de que forma pretendem ingressar nos autos."
(ID 23675544).

Em razão disso, o pedido de ingresso nos autos de Ananias Félix Moreira, Carlos Rodrigues da Mata, Hailton Pereira Inez de Almeida e Karlos Winnícios Rodrigues, foi indeferido e determinado, naquela oportunidade, o desentranhamento das peças juntadas aos autos (decisão proferida em 20/09/2018).

Em 18/02/2019, os agravantes peticionaram requerendo o ingresso dos supostos posseiros na lide como assistentes litisconsorciais (ID 23675545).

Contra a decisão que indeferiu tal pleito, foi interposto o presente agravo

Pois bem.

Preliminar de intempestividade do recurso.

Ao apresentar a contraminuta, o agravado suscitou preliminar de intempestividade do recurso, ao argumento de que a decisão que determinou aos pretensos assistentes que manifestassem interesse na relação processual foi publicada em 11/06/2018, ocasião em que se mantiveram inertes, sendo o presente agravo interposto apenas em 11/11/2019.

Primeiramente, insta salientar que ao contrário do que alega o agravado, contra a mencionada decisão houve manifestação da parte autora, para que os terceiros ingressassem no polo ativo da demanda (ID

23675543), o que foi indeferido pelo julgador singular (ID

23675544).

Outrossim, a decisão ora recorrida não é aquela publicada em 11/06/2018, conforme afirma o agravado, mas sim a constante no ID 23677951, prolatada após a oficialização do pedido de ingresso como assistentes litisconsorciais (ID 23675545), a qual foi publicada em 22/10/2019.

Assim, considerando que o presente agravo de instrumento foi interposto em 11/11/2019 (ID 23685960), ou seja, dentro do prazo legal, não há falar-se em intempestividade do recurso.

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito.

Os agravantes pretendem a reforma da decisão que indeferiu o pedido de ingresso de
Ananias Félix Moreira, Carlos Rodrigues da Mata, Hailton Pereira Inez de Almeida e Karlos Winnícios Rodrigues, nos autos como assistentes litisconsorciais e determinou o desentranhamento dos documentos por estes juntados.

Acerca da assistência, dispõe o art. 119 do CPC/15,
in verbis
:

"
Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre
."

A assistência litisconsorcial é conceituada no art. 124, que assim estabelece:

"
Art. 124 - Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido
".

Consoante se observa, o pedido de assistência pode ser formulado em qualquer momento ou grau de jurisdição, não havendo que se falar em preclusão, sendo que a consequência em razão da demora da parte interessada em se manifestar quanto à necessidade do ingresso no feito como assistente é que ela receberá o processo exatamente no estado em que se encontra, ou seja, naquela fase processual, não podendo mais participar dos atos anteriormente praticados.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL - PRECLUSÃO DO PEDIDO - INOCORRÊNCIA - INTERESSE JURÍDICO E ECONÔMICO DO REQUERENTE - COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE. -
O pedido de assistência pode ser formulado em qualquer momento ou grau de jurisdição, não havendo que se falar em preclusão, sendo que a consequência em razão da demora da parte interessada em se manifestar quanto à necessidade do ingresso no feito como assistente é que ela receberá o processo exatamente no estado em que se enc
ontra. Exegese do art. 50, par[agrafo único do CPC. - A assistência litisconsorcial é admitida quando o assistente tem interesse jurídico na demanda, e a sentença irá atingir diretamente a relação jurídica que o assistente litisconsorcial tem com a parte contrária ao assistido. - Recurso não provido.
"

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0024.12.070901-9/001, Relator(a): Des.(a) Alvimar de Ávila , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2012, publicação da súmula em 18/09/2012) G.n.

Assim, ainda que os terceiros interessados tenham requerido anteriormente o ingresso no polo ativo da demanda e este pleito tenha sido indeferido pelo julgador singular, nada obsta posterior admissão como assistentes litisconsorciais, se restar demonstrado o interesse jurídico na demanda.

No caso, os terceiros alegam possuir interesse no resultado da demanda por serem, juntamente com os autores, posseiros da área em litígio.

Com efeito, denota-se do laudo de inspeção judicial constante nos autos (ID

23675514), no qual, embora informe que "
Não há exteriorização de posse contínua pelas partes, tanto do requerente, como dos requeridos
", noticia a existência no local de um aglomerado de pessoas e consta, inclusive, a fotografia do Sr. ANAMIAS (pretenso assistente litisconsorcial) na frente de um barraco que seria sua residência.

Portanto, conquanto não seja capaz de demonstrar sem sombra de dúvidas nesta fase de cognição sumária, a efetiva posse dos interessados, as informações constantes do laudo de inspeção acerca da existência de famílias na área em litígio, com fotografia de um dos interessados no local, demonstram, ao menos a princípio, o interesse destes na relação jurídica e a possibilidade de serem afetados pela resultado da lide, o que os possibilita serem admitidos como assistentes litisconsorciais, na forma do artigo 124 do CPC/15.

Desta forma, a reforma da decisão singular para admitir os terceiros interessados como assistentes litisconsorciais é medida que se impõe.

Por fim, cumpre destacar que o fato de a parte adversa não ter sido intimada para impugnar o ingresso dos interessados como assistentes litisconsorciais restou suprida pela apresentação de contraminuta no presente recurso, devendo ser reformada a decisão singular que indeferiu o pedido de assistência.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão monocrática para deferir o ingresso de
Ananias Félix Moreira, Carlos Rodrigues da Mata, Hailton Pereira Inez de Almeida
e
Karlos Winnícios Rodrigues
na lide como assistentes litisconsorciais da parte autora/agravante, bem como determinar o retorno aos autos dos documentos desentranhados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020